Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA ESTEVAN MENDES e outros em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que excluiu a permissão de táxi da partilha de bens deixados por morte de FRANCISCO MENDES ROCHA. Os recorrentes requereram a reforma da decisão para “permitir a inclusão na partilha da permissão de serviço de táxi, bem como permitir o condomínio do bem do espólio”. Contudo os agravantes não pugnaram pela concessão da antecipação da tutela recursal, por isso houve a extinção do feito originário, sem julgamento de mérito, em razão do não cumprimento da decisão de emenda à inicial para a exclusão da autorização. Intimados para se manifestarem quanto ao interesse, os agravantes requereram o prosseguimento do feito (ID 47356616). É o relatório. Decido. Consoante sentença proferida nos autos de origem, houve a extinção do feito porque os recorrentes não emendaram a inicial para excluir a autorização para o serviço de transporte individual de passageiros. No particular, foi interposta apelação com o mesmo objeto deste agravo e na qual requereu-se a reforma da sentença “a fim de permitir a inclusão na partilha da permissão de serviço de táxi”, o que evidencia a perda de objeto do presente agravo (ID 17761661 dos autos no 0702636-19.2020.8.07.0003). Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que a matéria do agravo é a mesma tratada na apelação. Assim, não haveria utilidade em caso de eventual provimento deste recurso. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, traslade-se para os autos principais e arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46